Tribunal: TJPA
Processo: 0000861-14.2014.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000861-14.2014.8.14.1979
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: DARTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000861-14.2014.8.14.1979

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: DARTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. CÍVEL. AÇÃO DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
No caso em tela a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento em dobro da quantia descontada dos proventos da autora/apelada e arcar com o pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência de empréstimo, o qual a recorrida não reconhece a contratação.

II –
Resta incontroverso que houve descontos dos proventos da recorrida, decorrente do contrato de empréstimo n. 1312847. Além disso, ficou demonstrado nos autos, através de EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO, que a assinatura constante no contrato de empréstimo, não possui identidade gráfica com os padrões de grafia da apelada, de acordo com a amostra apresentada perante o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”.

III –
Patente a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como a devolução dos valores descontados, na sua forma simples, pois a repetição do indébito em dobro exige que seja comprovada

a má-fé, o abuso ou leviandade, como determina o art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado no presente caso.

IV - Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este deve ser minorado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de adequar a condenação a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000861-14.2014.8.14.1979

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: DARTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. em face de sentença do juízo da Vara única do Termo de Santa Cruz do Arari – Cachoeira do Arara, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ajuizada por DARTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Na inicial, alega a autora que foi surpreendida com desconto intitulado como empréstimo consignado, realizado pelo Banco Requerido. Tal empréstimo teria sido feito em seu nome no valor de R$ 1.371,54 (hum mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), por meio do contrato de n. 1312847. Pleiteou pela a declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado, a devolução da quantia em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas as Contestação, conforme certidão no id n. 915728.

Na sentença, o julgador
a quo
, declarou a inexistência do contrato de empréstimo, determinou que o banco réu devolvesse a quantia descontada indevidamente da conta da autora corrigida e em dobro, no montante de R$936,00 (novecentos e trinta e seis reais), condenou ao pagamento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões da APELAÇÃO (Id n. 915734), aduziu que a sentença merece ser reformada, pois o contrato de empréstimo foi firmado sob a irrevogável vontade das partes e a recorrida recebeu o valor do crédito. Disse que não houve defeito na prestação do serviço e na hipótese de ter ocorrido fraude, o dano causado a recorrido adveio de ação de terceiro, o que afasta o nexo de causalidade. Disse da impossibilidade de repetição de indébito, acrescentando que a devolução em dobro somente é cabível quando comprovada a existência de má-fé, o que não houve. Afirmou que não houve conduta ilícita que configurasse o dano moral e que o
quantum
indenizatório se mostrou abusivo, dando causa ao enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, no id n. 915735.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000861-14.2014.8.14.1979

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: DARTIMA OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal, considerando que apesar de constar a nomenclatura de recurso inominado no id. n. 915734, o juízo
a quo
não deu tramitação ao feito nos moldes da lei n. 9.099/95, sendo assim, pelo princípio da fungibilidade recebo a peça recursal como recurso de apelação.

No caso em tela a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento em dobro da quantia descontada dos proventos da autora/apelada e arcar com o pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência de empréstimo, o qual a recorrida não reconhece a contratação.

Verifica-se que resta incontroverso que houve descontos dos proventos da recorrida, decorrente do contrato de empréstimo n. 1312847. Além disso, ficou demonstrado nos autos, através de EXAME PERICIAL GRAFOTÉCNICO, que a assinatura constante no contrato em questão, não possui identidade gráfica com os padrões de grafia da apelada, de acordo com as assinaturas apresentadas perante o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (ID N. 915726)

Ademais, apesar de o banco insistir em dizer que o empréstimo teria sido contratado pela recorrida, deixou de juntar qualquer documento que demonstrasse que o valor foi destinado à conta bancária da apelada e que teria sido utilizado por ela. Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, no sentido de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pela apelada.

Dessa forma, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como a devolução

dos valores descontados, na sua forma simples, pois a repetição do indébito em dobro exige que seja comprovada

a má-fé, o abuso ou leviandade, como determina o art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória inexistência de débito c.c repetição de indébito c.c. indenização por danos morais c.c tutela de urgência. Sentença improcedência. Inconformismo do autor. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDAMENTE REALIZADOS NO BENEFÍCIO DELE. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES OU MESMO PORTABILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JULGAVA LEGÍTIMO O CONTRATO E NÃO DEMONSTROU QUE, EFETIVAMENTE, CREDITOU RECURSO NA CONTA DO AUTOR. FALHA QUE NÃO A EXIME AO CONSTITUIR RELAÇÃO DE NEGÓCIO ALHEIO À VONTADE DE INTERPOSTA PESSOA, OPERANDO DESCONTOS DE SEU BENEFÍCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. Ônus da sucumbência exclusivo da ré. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005103-41.2018.8.26.0292; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENTE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

Banco demandado que realiza desconto no benefício previdenciário de empréstimo consignado, sem a devida autorização expressa da parte autora. A circunstância, sem dúvida, traduz hipótese de dano moral in re ipsa, ultrapassando os limites do mero dissabor, impondo o dever de indenizar. No caso, a parte autora comprova os descontos no valor de R$ 96,72 em seu benefício previdenciário, a título de descontos de empréstimo consignado realizado pelo Banco BMG,referente ao contrato nº 241342256. Todavia,
a parte ré não apresentou documentos que comprovem a contratação, ônus que lhe competia, restando configurado o dever de indenizar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da indenização: a compensatória, que visa proporcionar lenitivo ao prejuízo causado ao consumidor e a pedagógica, cujo objetivo é desestimular a repetição de condutas semelhantes, sem, contudo, implicar enriquecimento. De acordo com os preceitos supra e os parâmetros da Câmara, impondo-se a manutenção, fixo o valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Demonstrada a cobrança de valor indevido no benefício previdenciário da autora, a parte ré deve restituir, de forma simples,
acrescidos de correção monetária pelo IGPM-FGV desde o pagamento indevido e de juros de 12% ao ano a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70080764079, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 26-06-2019)

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que este deve ser minorado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de adequar a condenação a um patamar de razoabilidade e proporcionalidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, para minorar os danos morais, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e para que a cobrança indevida seja restituída de forma simples. No mais, deve ser mantida a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/01/2020